Tribunal: TJDFT
Processo: 0723755-65.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PARTILHA DE BENS. DIREITOS DISPONÍVEIS. REVELIA RECONHECIDA NA ORIGEM. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. GUARDA E RESPONSABILIDADE. DIREITO DA CRIANÇA. DIREITOS INDISPONÍVEIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. GUARDA. UNILATERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CARÊNCIA DE PROVAS. MELHOR INTERESSE DO MENOR. SENTENÇA CASSADA.
1. A revelia do requerido, não questionada no apelo, impede a discussão de matéria fática com relação às alegadas dívidas do casal que deveriam ser partilhadas, ante a presunção de veracidade prevista no art. 344 do Código de Processo Civil.
2. De outro lado, a revelia não produz seus efeitos o litígio versar sobre direitos indisponíveis, nos termos do art. 345, II, do Código de Processo Civil.
3. Resta evidenciado o cerceamento de defesa quando não se oportuniza às partes a fase para especificação de provas, quando a guarda unilateral da menor é fixada com fundamento na revelia do réu. 3.1. Por se tratar, o objeto da causa, de matéria de ordem pública e de direitos indisponíveis, envolvendo guarda de menores, ainda que o réu tenha apresentado contestação extemporânea, a aplicação do instituto do julgamento antecipado da lide não mostra recomendável, no presente caso, sendo necessária a dilação probatória para se aferir as condições que melhor atendam aos interesses da infante.
3. Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa. Sentença cassada.